Tribunal: STF
Processo: RE 250588
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO. O recurso
extraordinário mostra-se inadequado quando o acórdão atacado foi
proferido por maioria de votos, descabendo redirecioná-lo para, com
contrariedade ao fator tempo, à dinâmica, alcançar acórdão
posterior, ou seja, o resultante dos embargos infringentes.